Tribunal: TJSP
Processo: 0012803-11.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena. Aprovação no ENCCEJA. Cumprimento, pelo Juízo da Execução, de decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Insurgência ministerial que pretende a modulação do cumprimento do decisum, com limitação da remição a 55 dias de pena. Descabimento. Eventual irresignação que deveria ter sido veiculada no âmbito do próprio writ, perante

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena. Aprovação no ENCCEJA. Cumprimento, pelo Juízo da Execução, de decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Insurgência ministerial que pretende a modulação do cumprimento do decisum, com limitação da remição a 55 dias de pena. Descabimento. Eventual irresignação que deveria ter sido veiculada no âmbito do próprio writ, perante o C. STJ. Juízo da Execução que se limitou a determinar o estrito cumprimento do comando emanado da instância superior, sem conteúdo decisório próprio. Decisão mantida. Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Agravo desprovido.